Tribunal: TJMT
Processo: 1024771-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024771-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDOS E O DA GALERA MARI REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS POR PARTE DO RÉU –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OMISSÃO ACLARADA - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS

DO

BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES E REJEITADOS OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observa na decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1024771-50.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, pelo
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(primeiro embargante) e por
BANCO BRADESCO S/A
(segundo embargante), em face do v. acórdão desta câmara, que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso do
banco,
apenas para reduzir os honorários para
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, e

julgou prejudicada
a apelação interposta pela
primeira embargante.

O primeiro embargante (
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
)

afirma que o
decisum
é omisso na fundamentação relacionada ao cabimento do art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e art. 85, §2o e §20, ambos do CPC, de modo que o arbitramento realizado por esta Câmara mostra-se insuficiente para remunerar o diligente trabalho desenvolvido nos autos e a elevada carga de responsabilidade assumida pelo causídico.

Alega que “
aos poucos, os Eminentes Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vem se filiando à tese apresentada pelo autor ora embargante, reconhecendo e aplicando o percentual estabelecido no artigo 85, §§2o e 20, ambos do CPC
” (sic).

Com tais considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos opostos, sanando o vício alegado, para “
arbitrar os honorários entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10o e 20, todos do art. 85 do CPC
” (sic) (id. 208432164).

Por sua vez, o segundo embargante (
BANCO BRADESCO S/A
)
aponta que o
decisum
foi omisso no que tange à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final.

Aponta que o “
acordão não expõe quais as provas dos autos – especificamente quais termos contratuais – levaram ao entendimento de que o contrato objeto desta ação seria ‘de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências’
” (sic).

Aduz que “
o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, considerando, erroneamente, que o contrato firmado entre as partes era de êxito, o que não é a realidade, destoando de todo conjunto probatório dos autos
” (sic).

Afirma que “
o Termo de quitação e renúncia é formalização garantidora de segurança jurídica para ambas as partes e não deixa dúvidas sobre a mais ampla, geral e irrestrita quitação referente a quaisquer valores com fato gerador até a data de 31 de dezembro de 2019. Esvaziá-lo do valor probante que inegavelmente possui é, além de embasamento em premissa fática equivocada, descumprimento dos princípios e normas mais comezinhas de Direito – art. 24, § 5o do Estatuto da OAB –, até porque não existe pedido de nulidade quanto a referido documento ou qualquer alegação que coloque em dúvida sua validade
” (sic).

Assevera que “
a decisão se omite quanto à cláusula 6 contratual, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, deixando de considerar as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a remuneração

pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido
” (sic).

Sustenta que “
o acórdão deixou de observar que: a) O trabalho realizado na ação fora simples e ordinário, limitando-se à busca de bens pelos sistemas disponíveis no Judiciário (pedido feito pelo advogado e realizado pelo Judiciário). b) Que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados com remuneração estipulada, nos termos da cláusula 6, destacadamente da cláusula 6.7. c) Que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje
” (sic).

Defende que “
tem-se, pois, contradição a ser sanada, porquanto diante da existência inconteste tanto de contrato (estipulação) quanto de acordo (termo de quitação), a referida norma (art. 22 do estatuto da OAB) é inaplicável, ou seja, há inadequada a via de ação de arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado entenda possuir. Por fim, apesar de tratado na apelação a inadequação da via eleita, o acórdão fora omisso quanto a tal preliminar, limitando-se a dizer que o contrato era de êxito e, deste modo, caberia o arbitramento
” (sic).

Diz que “
houve, no mínimo, sucumbência recíproca, fato este que não fora observado. Necessário, pois, a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC
” (sic).

Afirma que o acórdão é omisso quanto à impugnação a justiça gratuita concedida à parte autora.

Ainda, prequestiona expressamente a violação ao Art. 85, § 2o e 8o, art. 86, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, e art. 596 do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX da CF.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (id. 208553171)

As contrarrazões foram ofertadas somente
BANCO BRADESCO S/A
(id. 209377687
)
, vindicando pela rejeição dos aclaratórios apresentados.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar os vícios apontados no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA–
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa, o momento em que foi rompido o contrato e os princípios da equidade e proporcionalidade, tenho que o quantum fixado na sentença deve ser reduzido para R$12.000,00 (doze mil reais)”.

Todavia, razão alguma assiste ao segundo embargante no que diz respeito a inadequação da via eleita e que o acórdão fora proferido sem valorar devidamente o contrato de prestação de serviços e o Termo de Quitação, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no julgamento dos recursos mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) Como exposto, a instituição financeira sustenta a
nulidade da sentença por ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, ausência de fundamentação
e por julgamento ‘extra petita’.

É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

In casu, a magistrada sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

Assim, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015, bem como ausência de fundamentação, de modo que
rejeito
a prejudicial.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento da tese de
nulidade por julgamento ‘extra petita’
, porquanto não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório demandante pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo,
rejeito
esta prefacial.

A preliminar de
inépcia da inicial
e a
falta de interesse de agir por inadequação da via eleita
, se confundem.

O banco recorrente sustenta que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos no 1000424-35.2020.8.11.0101, 1008078-40.2020.8.11.0015 e 1008808-51.2020.8.11.0015.

Aliado a isso, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, conforme já mensurado em linhas pretéritas, portanto,
não merece prosperar as preliminares em voga
.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

A questão posta em debate diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios, no que tange as seguintes ações:

· Ação de execução no 1000424-35.2020.8.11.0101, movida em desfavor ITAMIR LUIS TROMBETTA e outros, ajuizada em 19/06/2020, que tramita na Vara Única da Comarca de Cláudia/MT por meio da qual se pretendia o recebimento do valor de R$ 255.562,33 (duzentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) referente ao crédito da Cédula de Crédito Bancário no 201405044 (aditada no contrato no 725/5994433, C/C no 1254-8, agência 1924), com Garantia Hipotecária do imóvel;

· Ação de Execução no. 1008078-40.2020.8.11.0015, movida em desfavor de ITAMIR LUIS TROMBETTA e outros, ajuizada em 24/06/2020, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, pugnando pelo pagamento valor de R$ 170.279,20 (cento e setenta mil duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos) referente ao crédito das Cédulas de Crédito Bancário 201305028(aditada no contrato n° 725/5836661, C/C n° 1254-8, agência 1924), contendo a Garantia Hipotecária do imóvel;

· Ação de execução no. 1008808-51.2020.8.11.0015, movida em desfavor de ITAMIR LUIS TROMBETTA e outros, ajuizada em 08/07/2020, que tramita na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 170.279,20 (Cem e setenta mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos) referente ao crédito das Cédulas de Crédito Bancário n° 5429409846 (aditada no contrato n° 725/5836378, C/C n° 1254-8, agência 1924), com Garantia Hipotecária de imóvel.

Segundo a situação fática apresentada, o escritório requerente atuou no feito até 19/11/2020, quando então houve a rescisão contratual.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016 (Id. 203137797) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 203137805), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do Contrato, que possui a seguinte redação:

(...)

A controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, bem como ao quantum fixado a título de honorários advocatícios, que, no presente caso, foi arbitrado pela magistrada na origem em
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, ante a destituição do escritório apelante antes do término da demanda.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

(...)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado na Corte Superior e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB (...).

Ainda, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 203139663 - Pág. 2), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença (...)”.

No que tange à impugnação a concessão da justiça gratuita, extrai-se do acórdão que “
a juíza, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade. Não fosse o suficiente, a instituição bancária apenas limitou-se em alegar que a demandante, não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão
” (sic).

Entretanto, verifica-se que o acórdão é omisso quanto a forma de distribuição do ônus de sucumbência, devendo ser aclarado no ponto.

A instituição financeira alega que “
houve, no mínimo, sucumbência recíproca, fato este que não fora observado. Necessário, pois, a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC
” (sic).

Com efeito, sabe-se que, via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do artigo 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

Inclusive, esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se colhe do aresto a seguir transcrito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
2. ‘A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca’ (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017)
. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no AREsp: 1983586 MT 2021/0290321-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a condenação da parte requerida
“ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos no 1000424-35.2020.8.11.0101, 1008078-40.2020.8.11.0015 e 1008808-51.2020.8.11.0015 arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação”
(sic).

A Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o banco requerido ao pagamento da quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Assim, infere-se que o pedido autoral fora acolhido pela togada sentenciante, embora em valor menor do que o inicialmente postulado, não havendo em se falar em redistribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando que a quantia se apresenta razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, não justificando, portanto, qualquer alteração.

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENCA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição”.
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

No que concerne à irresignação dos embargantes-autores quanto
ao arbitramento realizado por esta Câmara
, ao que se evidencia, os recorrentes pretendem rever o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Confira-se:

“Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

(...)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza das demandas objetos da presente ação (execução título extrajudicial), o tempo despendido pelo advogado no seu mister na referidas ações (5 e 4 meses), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, os locais da prestação dos serviços (Cláudia/MT e Sinop/MT) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser reduzido para
R$12.000,00 (doze mil reais)
, valor esse que está em consonância com o entendimento firmado por esta egrégia Câmara Julgadora em casos análogos”.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRgno AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes e
REJEITO
os aclaratórios opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024